Tribunal: TJPA
Processo: 0001449-52.2016.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001449-52.2016.8.14.0006

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LEANDRO PINHEIRO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. REQUERIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. REEXAME CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

As informações constantes nos autos demonstram que o recorrido laborava em uma construtora e que desempenhava atividade com esforço excessivo, o que acarretou problema de saúde e a impossibilidade de realizar sua atividade profissional habitual.

2.

Destarte, diante do laudo médico que atesta a incapacidade do labor habitual e a possibilidade de readaptação, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, garantindo assim o pagamento do auxílio-doença até que o Autor da Ação esteja habilitado para o exercício de nova atividade que atenda às restrições indicadas.

3.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário em relação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a ação
nos seguintes termos:

“
Desta forma, em consonância com as razões precedentes, procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, com apoio no art. 487, I do CPC.

Condeno o réu a restabelecer ao autor o beneficiário do auxílio-doença (art. 59 da Lei nº 8.213/91) com efeitos retroativos à data da cessação do benefício.

O réu deverá, ainda, incluir o autor em programa de readaptação para ele possa exercer atividade diferente da qual exercia habitualmente, visto que está total e permanentemente incapacitado para o exercício da atividade laboral habitual, mas parcial e permanentemente capacitado para o exercício de outras atividades. O benefício só poderá ser cessado pela autarquia ré após comprovação nos autos de que a parte autora está devidamente habilitada para o exercício de outra função ou, se for o caso, que não compareceu ao processo de reabilitação que lhe foi disponibilizado.

Defiro a tutela antecipada a fim de que seja restabelecido imediatamente o pagamento do auxílio-doença ao autor, bem como defiro a mudança do benefício a ser recebido da espécie 31 (auxílio-doença previdenciário) para 91 (auxílio-doença por acidente de trabalho).”

A petição inicial relata que o Autor da Ação laborava como servente de obras e que, no ano de 2013, foi diagnosticado com transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia e dorsalgia não especificada, sendo que, apesar de realizar o tratamento, está incapaz de desenvolver as atividades laborativas habituais.

Diz que recebeu o benefício previdenciário até o mês de novembro/2014, quando fora considerado apto ao retorno de suas atividades pelo INSS. Todavia, apesar de ter reiterado pleito, foi indeferido.

Assim, aduz que a lesão sofrida decorre de acidente de trabalho e que faz jus ao recebimento do benefício na espécie 91.

O Réu, apesar de citado, não apresentou manifestação nos autos (Id.
1566713
).

O laudo pericial apresentado aponta a incapacidade para o desempenho da atividade habitual, sendo possível a realização de novas atividades, desde que observadas as restrições (Id.
1566714
).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição.

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença (Id.
3081516
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário em relação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a Ação Previdenciária.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
.

Das informações constantes nos autos verifico que o Autor da Ação laborava como carpinteiro e que, em razão do seu estado de saúde, está incapacitado para o desempenho de suas atividades habituais, podendo exercer outros trabalhos, desde que observadas as restrições.

Ademais, averiguo que o Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT corrobora ao raciocínio de que a natureza do trabalho desempenhado culminou no problema de saúde do Autor, em virtude do esforço excessivo (Id.
1566712
).

Nesse sentido, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau, pois avaliou com cautela todos os elementos e fatos que convergem para reconhecer a impossibilidade do Autor em desenvolver as mesmas atividades, necessitando de reabilitação.

Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. possibilidade de readaptação. AUXÍLIO-DOENÇA. Tutel específica. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. 1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. 2. Considerando as conclusões do perito judicial, no sentido de que a parte autora está permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborativas, mas com possibilidade de reabilitação, é devido o benefício de auxílio-doença até a efetiva recuperação ou reabilitação para outra atividade. 3. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497, caput, do Código de Processo Civil, e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, é de ser determinado o cumprimento imediato do acórdão quanto à implantação do benefício devido à parte autora, a ser efetivada em 45 (quarenta e cinco) dias (precedentes).. 4. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região.

(TRF-4 - APL: 50151285020154047000 PR 5015128-50.2015.404.7000, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 07/06/2017, SEXTA TURMA)”

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO OU READAPTAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA: CABIMENTO. Possibilidade de o segurado submeter-se a tratamento médico para recuperar a aptidão para o trabalho, podendo, ainda, ser eventualmente readaptado para outra função. Restabelecimento do auxílio-doença. Arts 59 e 62, ambos da Lei n.º 8.213/1991.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR ARRASTO. EFEITOS EX TUNC.Publicada decisão da ADIN 4.357. Declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da expressão \índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança\ inserta no § 12º do art. 100 da CF. Inconstitucionalidade, por arrastamento, da Lei n.º 11.960/2009, que alterava os termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. Efeitos ex tunc. Redação anterior restabelecida. Juros moratórios no percentual de 6% ao ano. Correção monetária das parcelas vencidas pelos índices do IGP-DI, INPC, TR e IPCA-E, conforme respectivo período. Legislação correspondente. Modulação dos efeitos. MODIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME

(TJ-RS - REEX: 70065665176 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 24/09/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2015)”

Ante o exposto
,
ECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 15/06/2021